Tribunal: STF
Processo: RHC 254731
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Penal e Processual Penal. 3. Homicídio qualificado, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e organização criminosa. 4. O habeas corpus não constitui meio hábil para rever o procedimento para julgamento colegiado adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, por constituir matéria interna corporis, de modo que eventual insurgência deve ser resolvida no âmbito daquela Corte. 5. As provas requeridas pela defesa já foram produzidas nos autos, de modo que o pedido tem intuito manifestamente protelatório. Desse modo, o indeferimento do pedido pelo Juízo de origem está em conformidade com o art. 411, § 2º, do Código de Processo Penal. 6. Decisão agravada mantida. 7. Agravo regimental desprovido.